Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008483-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0024-90 (EMBARGADO), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (EMBARGADO), HATUNE MAMOSE - CPF: 025.731.299-42 (TERCEIRO INTERESSADO), YASUO MAMOSE - CPF: 011.957.439-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA CONTRATUAL - PRECLUSÃO DO DIREITO - COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 100598492) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida no Cumprimento de Sentença no 656-55.2008.811.0046 - Código: 26492, movida em seu desfavor por OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, que, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução e condenou o impugnante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em observância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de declaração de nulidade da incidência de juros de mora sobre multa prevista em contrato, pois caracteriza bis in idem sendo “mora sob mora”, bem como não decidiu sobre o pedido da existência de excesso de execução.

Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão apontada a fim de que sejam apreciados os pedidos feitos na petição de Agravo e revista a r. decisão agravada a fim de ser concedido o pedido de não incidência de juros de mora sobre a multa contratual (ID 101586045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO YASSUHIRO MAMOSE e manteve a decisão interlocutória, proferida no Cumprimento de Sentença no 656-55.2008.811.0046 - Código: 26492, movida em seu desfavor por OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, que, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

No caso, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, os vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

O Embargante alega que o acórdão foi “omisso” ao não apreciar o pedido de declaração de nulidade da incidência de juros de mora sobre multa prevista em contrato, pois caracteriza bis in idem sendo “mora sob mora”, bem como não decidiu sobre o pedido da existência de excesso de execução.

Ocorre que, como consignado no acórdão embargado, defeso à parte, em sede de Cumprimento de Sentença, discutir novamente a lide ou modificar a decisão sobre a qual se operou a preclusão do direito, mormente quando dispunha de meios processuais para impugnar, no momento oportuno a questão, no caso vertente, sobre a incidência de juros de mora sobre a multa contratual, a fim de prevalecer a sua tese.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER. COISA JULGADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não houve negativa de vigência do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente o intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada. 3. Se o recorrente deixou de se insurgir contra a sentença que afastou as perdas e danos em ação ajuizada anteriormente, fez precluir o tema e deixou transitar em julgado a questão. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1051077/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020)

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021